Tribunal: TJES
Processo: 5002592-83.2023.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002592-83.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LARISSA GOMES ALMEIDA BRAVIM

PARTE RE: MAYARA M. SPERANDIO RODRIGUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA

NECESSÁRIA

N. 5002592-83.2023.8.08.0047.

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
SÃO MATEUS
.

PARTE INTERESSADA ATIVA: LARISSA GOMES ALMEIDA BRAVIM.

PARTE INTERESSADA PASSIVA
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR DIVERGÊNCIA NOMINAL EM DOCUMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NOME DECORRENTE DE CASAMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado, desclassificada por divergência entre o nome constante em seus documentos (nome de solteira) e o nome informado no CPF (nome de casada), após convocação para contratação temporária no cargo de professora de biologia/ciências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação da candidata por divergência de nome em documentos pessoais, decorrente de alteração por casamento, justifica-se à luz do princípio da legalidade e da razoabilidade administrativa.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a norma regente do certame, mas sua interpretação não pode conduzir a formalismos que anulem direitos em razão de vícios irrelevantes.
4. A alteração do nome da candidata deu-se por motivo legítimo (casamento), não comprometendo sua identificação nem sua qualificação para o cargo.
5. A exclusão baseada exclusivamente nessa divergência documental, sem considerar sua origem lícita e comprovada, configura excesso de formalismo incompatível com os princípios que regem a Administração Pública.
6. A sentença de origem, ao conceder a segurança, observou corretamente os limites da legalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. “A desclassificação de candidata em processo seletivo por divergência de nome decorrente de alteração por casamento, quando comprovada a identidade e regularidade documental, caracteriza excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e da finalidade pública.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA

NECESSÁRIA

N. 5002592-83.2023.8.08.0047.

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
SÃO MATEUS
.

PARTE INTERESSADA ATIVA: LARISSA GOMES ALMEIDA BRAVIM.

PARTE INTERESSADA PASSIVA
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Na petição inicial a impetrante afirmou que “foi aprovada no Processo Seletivo SRE/São Mateus, Edital nº 031/2022, visando a admissão de professores habilitados em caráter temporário para atuação na educação básica do Estado do Espírito Santo, para o cargo de professora de biologia/ciências (Doc. 11, 12 e 13, em anexo). Na data de 02 de maio do corrente ano de 2023 a impetrante recebeu um e-mail da Superintendência Regional de Educação de São Mateus – ES, convocando-a para comparecer na data de 03.05.2023, às 10h, no referido órgão, diante do surgimento de uma vaga para a qual foi aprovada em uma escola do Município de Jaguaré – ES (doc. 14, em anexo). A impetrante compareceu na referida data, tendo entregue todos os documentos exigidos no Edital de Abertura do Processo Seletivo. Ocorre que após a conferência dos documentos apresentados, a autoridade coatora a eliminou, impedindo-a de assinar o contrato, consignando no documento de análise documental (Doc. nº 15, em anexo), que o seu nome constante no CPF e na Carteira de Identidade são divergentes)”. (...) “Isso ocorreu porque o nome de solteira da impetrante era LARISSA GOMES ALMEIDA, e, com o seu casamento, a mesma passou a se chamar LARISSA GOMES ALMEIDA BRAVIM. Porém, após o casamento, a impetrante apenas alterou seu nome no CPF; seus demais documentos ficaram com o nome de solteira. A impetrante foi eliminada e não reclassificada porque a mesma já havia sido reclassifica uma vez, pelo mesmo motivo, sendo que o Edital somente permite uma reclassificação (Item 13.10)”.

Requereu a concessão de segurança no sentido de ser anulado “o ato de eliminação/desclassificação da impetrante, permitindo-se que a mesma possa ser contratada para trabalhar como PROFESSORA de biologia/ciências, nos termos do email de convocação”.

Pela respeitável sentença de id 7723790 o ilustre magistrado singular concedeu a segurança pleiteada.

É cediço que o edital é a lei que rege o concurso; contudo, sua observância
não
deve ser restrita a ponto de conduzir o administrador a cometer
absurdos e
chegar a resultados
manifestamente contrários à finalidade pública do
c
ertame, excluindo
ou reclassificando
de modo sumário
candidatos potencialmente hábeis.

No caso,
conforme bem observado pelo Magistrado singular, a única divergência de nome da autora ocorre em virtude de casamento, ao acrescentar o sobrenome do marido, ou seja, “Larissa Gomes Almeida” passou a ser chamada de “Larissa Gomes Almeida Bravim”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes” (MS 5.418/DF, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, DJ: 01-06-1998). No mesmo sentido: STJ, REsp 797.179/MT, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ: 07-11-2006; REsp 997.259/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 25-10-2010. Esse entendimento aplica-se,
mutatis mutan
d
is
, ao concurso público para contratação de pessoal.

Posto isso, conheço da remessa necessária e mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez